Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-33.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700310-33.2018.8.07.0011 RECORRENTE: JOSÉ LÍRIO PONTE AGUIAR RECORRIDOS: JOSÉ TARCÍSIO RESENDE e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL PERSEGUIDO. BEM PÚBLICO. PROPRIEDADE DA UNIÃO E DA TERRACAP. AUTOR. MERO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. 2. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, as questões capazes de infirmar sua conclusão, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. A ação de imissão de posse tem natureza petitória de titularidade daquele que adquiriu a propriedade por meio de título registrado, mas que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. 4. Instrumento particular de cessão de direitos não constitui documento hábil a demonstrar a propriedade e permitir a imissão na posse do cessionário, mormente quando comprovado nos autos que o imóvel no qual pretende se imitir o autor pertence à União e à Terracap. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada e não provida no mérito. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, ao argumento de que há provas robustas do seu “animus possidendi” sobre o imóvel, por ser detentor dos direitos de posse e ocupação, motivo pelo qual deve ser imitido na posse do bem; e c) artigos 422, 1.208, 1.225, incisos XI e XII, e 1.228, todos do Código Civil, bem como 7o do Decreto 271/1967, e 18 da Lei 12.024/2009, porquanto entende que a ação de imissão na posse não se fundaria exclusivamente no direito de domínio/propriedade do imóvel, mas também, em direito à posse advindo de direito real ou obrigacional. Defende que possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda, em face do prejuízo advindo do não exercício regular de seus direitos inerentes à ocupação do imóvel em questão, que lhe estão sendo tolhidos enquanto os recorridos forem mantidos na posse do bem. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 371 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que o ora recorrente não possui “animus possidendi” sobre o bem, porque “restou demonstrado nos autos que o imóvel pertence à União e à Terracap, não ostentando a propriedade do bem perseguido" (ID 26733483). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à indigitada contrariedade aos artigos 422, 1.208, 1.225, incisos XI e XII, e 1.228, todos do CC, bem como 7o do Decreto 271/1967, e 18 da Lei 12.024/2009, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, restou incontroverso que a propriedade do imóvel perseguido pertence à União, em conjunto com a Terracap, conforme se vê do documento ao ID 24214514, elaborado pela Terracap. Conforme assentado na sentença, a procedência da ação demandava a comprovação da propriedade pela parte autora, o que não restou demonstrado. Note-se que os documentos juntados pelo autor podem até comprovar a cessão de direitos e a tolerância da União em face da ocupação, porém, não lhe conferem a propriedade ou qualquer direito real sobre o imóvel” (ID 26733483); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida (...). A ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não, na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis)” (REsp 1909196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027